Tribunal: TJDFT
Processo: 0719057-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TÉCNICO EM RADIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL. DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. ART. 2o DA LEI No 13.146/2015. ARTIGO 5o DA LEI DISTRITAL 4.317/2009. REDUÇÃO DE JORNADA. ARTIGO 61, §1o, DA LC 840/2011. PERCENTUAL DE 20%. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é considerada pessoa com deficiência aquela que apresenta impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, cuja avaliação, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo (art. 2o, §1o, I, da Lei no 13.146/2015).
2. No Distrito Federal, aos servidores públicos civis aplica-se o art. 61 da Lei Complementar 840/2011, alterado pela LC 954/2019, que no seu inciso I, parágrafo primeiro, estabeleceu que, no caso do servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, o horário especial consistirá na redução de até 50% da jornada de trabalho.
3. O reconhecimento da inconstitucionalidade da Emenda à Lei Orgânica n.o 96/2016 pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça (ADI 0029828-16.2016.807.0000) não interfere na solução da demanda, que se fundamenta no §1o do artigo 61 da LC 840/2011 com a redação dada pela LC 954/2019. Assim, não há que se falar em má interpretação da legislação correlata à matéria.
4. Na hipótese, o autor, técnico em radiologia da SES/DF, teve negado na via administrativa pedido de redução de carga horária para atender as necessidades especiais de sua filha “portadora de deficiência física unilateral consistente na ausência do pulmão esquerdo” (ID 66163523 - Pág. 1). A junta médica concluiu que “o servidor necessitaria, através da comprovação com relatórios de tratamentos/terapias, de redução de 25% de sua carga horária, para acompanhar o tratamento de sua filha, mas que não houve enquadramento legal na Lei Distrital no 4317/2009” (ID 66163533 - Pág. 2).
5. A Lei Distrital 4.317/2009 instituiu a política distrital para integração da pessoa com deficiência e definiu, na alínea ‘a’ do inciso I de seu artigo 5o, deficiência física (ausência do pulmão esquerdo) como a “alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de (...) ausência de membro”.
6. A filha do autor, atualmente com 7 anos de idade, apresenta “condição irreversível, com possibilidade de manejo para evitar agudização de insuficiência respiratória e alteração disfuncional do aparelho osteomuscular que abriga o aparelho respiratório”. Necessita de “fisioterapia com readaptação tóraco-abdominal e osteopatia contínuas” (ID 66163523 - Pág. 1 e 66163523 - Pág. 3). Faz acompanhamento com fonoaudiólogo e fisioterapeuta/RTA, sendo imprescindível a presença do acompanhante durante as sessões (ID 66163523 - Pág. 6 e 8).
7. Considerando a necessidade de atendimento multidisciplinar para resguardar a sobrevida da criança e o desenvolvimento de suas potencialidades, atende o vigor protetivo da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) a redução do percentual de 20% da carga horária do autor.
8. A redução representa 4 horas a menos de expediente por semana e viabiliza o cumprimento do cronograma de terapias semanal apresentado na petição inicial, pois corresponde às 4 sessões de terapias realizadas semanalmente a fim de evitar o “pior cenário, insuficiência respiratória aguda” (ID 66163523 - Pág. 4). Viabiliza, também, a repetição em domicílio das técnicas de fisioterapia e fonoaudiologia pelo genitor, que cumprirá carga horária de 16 horas semanais.
9. Recursos conhecidos. Recurso do Distrito Federal desprovido. Recurso do autor provido para determinar a redução de 20% (vinte por cento) na carga horária do autor sem prejuízo de seus vencimentos integrais.
10. Condeno o Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00.